Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0700403-82.2025.8.07.0000 REQUERENTE: RODISON ASSUNCAO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O RODISON ASSUNCAO DA SILVA peticiona, de mão própria, alegando, pelo que se pode compreender, que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais alterou equivocadamente a data base para concessão de novos benefícios de execução. Em resumo, narra que a Juíza titular da Vara de Execuções alterou sua base injustamente em razão de uma falta leve e que houve um caso ocorrido “igual ao dele” e que a data-base “não alterou”. Pelo despacho de id 67745211, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 67997033. No expediente, a Defensoria informou que o requerente vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública e que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. Assim, a Defensoria Pública não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido formulado de punho próprio pelo requerente. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em Parecer de id 70228862, se manifestou no sentido de indeferimento e arquivamento do feito. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, RODISON ASSUNÇÃO DA SILVA, recluso no sistema penitenciário, peticionou de próprio punho requerendo, em resumo, o estabelecimento correto da sua data base para concessão de novos benefícios de execução. Ocorre que, após analisar o processo originário, a própria Defensoria Pública, assistindo o peticionante, concluiu que “por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.” Neste quadro, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, por ser manifestamente inadmissível. DETERMINO, de qualquer modo, que se expeça ofício à Defensoria Pública atuante junto à Vara de Execuções Penais, em 1a instância, para que tome ciência do teor destes autos e avalie a possibilidade de se requerer junto à citada vara, a revisão da data base do peticionante. Junto ao ofício, encaminhe-se o inteiro teor destes autos, tudo nos termos do Art. 89, inciso XV, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator